Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RENAJUD. SUPRESSÃO. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. LICENCIAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata supressão das restrições de circulação e licenciamento do veículo adquirido pelo recorrente, que foi penhorado e é objeto de embargos de terceiro.2. No caso em análise verifica-se que o veículo identificado na causa de pedir foi objeto de penhora nos autos do processo no 5434039.92.2017.8.09.0051, tratando-se de cumprimento de sentença requerido em desfavor de sociedade empresária.3. O requerimento formulado pelo ora recorrente, terceiro adquirente, consiste na revogação das restrições de circulação e licenciamento, com a finalidade de favorecer o uso do bem no desempenho de sua atividade empresarial, permanecendo assegurada a impossibilidade temporária de transferência da propriedade em virtude da permanência da aludida restrição.4. No caso de aquisição do bem por terceiro que aparenta boa-fé, deve ser autorizado a imediata supressão das restrições de circulação e licenciamento do veículo em questão, com a finalidade de permitir a fruição de suas utilidades, mas deve permanecer a restrição de transferência do bem aludido, efeito suficiente para subsidiar a eficácia pretendida pelo credor ao efetuar a penhora por meio do sistema RENAJUD.5. Agravo de instrumento conhecido e provido.